Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-46.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-46.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 24.655.484/0001-75 (APELANTE), ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS - CPF: 013.418.781-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0009-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (ADVOGADO), DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 24.655.484/0001-75 (APELADO), LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS - CPF: 013.418.781-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0009-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº: 0001229-46.2020.8.11.0055– Tangará da Serra.

Apelantes:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt e Daniel Diogo Almeida Ltda.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C.C DANO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA – CLONAGEM DE CHEQUE –
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO PELA AUTORA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC -

NÃO CONHECIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº: 0001229-46.2020.8.11.0055– Tangará da Serra.

Apelantes:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt e Daniel Diogo Almeida Ltda.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt e Daniel Diogo Almeida Ltda., visando a reforma da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização
por dano material e moral c.c dano emergente e lucro cessante por cobrança indevida com pedido de tutela provisória de urgência

interposta
por Daniel Diogo Almeida Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. Considerando-se a sucumbência recíproca ficam autor e réu condenados ao pagamento de 30% e 70% das custas processuais e honorários de sucumbência na ordem de 10% sobre o valor da condenação, ao patrono da parte
ex adversa
.

Irresignadas, ambas recorrem.

A Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt. apela alegando que o pedido de danos morais não merece procedência, posto que, em que pese o ocorrido, o próprio juízo
a quo
reconheceu, na sentença, que
(...) tão logo constatada a fraude, os valores foram restituídos à conta bancária do autor”
, notando-se, portanto, que a recorrente agiu imediatamente, a fim de evitar prejuízos à recorrida, o que evidencia a sua boa-fé.

Segue sustentando que a recorrida, pessoa jurídica, se limitou a alegar, de forma bastante superficial e genérica, que sofreu danos morais, todavia, não fez prova de suas alegações, conforme determina o art. 373, I do CPC. Logo, ausente as provas, forçoso concluir que a situação descrita nos autos caracteriza mero aborrecimento ou incômodo, o que não enseja a procedência do pedido ressarcitório, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Ao final, em atenção ao princípio da eventualidade, requer que o valor arbitrado na sentença à título de danos morais (R$ 10.000,00) seja reduzido, eis que é absolutamente desproporcional e não está em sintonia com os demais julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Já a recorrente Daniel Diogo Almeida Ltda., recorre aduzindo que a instituição deve também responder pelo lucro cessante, já que foi devido à falha da segurança bancária, ao pagar o cheque clonado, que levou a uma série de consequências financeiras ao apelante; sendo uma delas o prejuízo material que sua empresa tem arcado..

Segue sustentando que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, e que no caso em tela, não se trata de engano justificável, já que o banco possuía todas as ferramentas para identificar a cártula clonada, no entanto não o fez, restando demonstrada a má-fé da instituição, de modo que é cabível a repetição do indébito em dobro em favor do apelante. Assim, requer o deferimento dos danos materiais quanto aos lucros cessantes e danos emergentes.

Contrarrazões pela empresa Daniel Diogo Almeida Ltda., acostada no id. 203903868, e pela Cooperativa, no id. 203903869, suscitando preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, ambas pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº: 0001229-46.2020.8.11.0055– Tangará da Serra.

Apelantes:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt e Daniel Diogo Almeida Ltda.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Daniel Diogo Almeida Ltda. ajuizou ação de indenização
por dano material e moral c.c dano emergente e lucro cessante por cobrança indevida com pedido de tutela provisória de urgência
contra a Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt., aduzindo, em apertada síntese, que emitiu o cheque n.º A05000115 no valor de R$1.800,00. No entanto, além do pagamento deste, a instituição requerida também realizou o pagamento de cheque com a mesma numeração no valor de R$4.800,00.

Afirmou que houve falha na prestação de serviço da requerida em seus protocolos de segurança por compensar dois cheques de mesma numeração. E que, em decorrência da falha, sua conta bancária entrou no limite do cheque especial, com a cobrança de altos encargos financeiros, causando-lhe prejuízo de ordem material e inscrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, face o colapso em sua organização financeira.

Firme nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela de urgência para a sustação dos efeitos da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a restituição em dobro do valor descontado indevidamente na sua conta bancária, e condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e material.

A requerida apresentou contestação no id. 73726578 – autos de origm, alegando precipuamente, que ao verificar a compensação de cártula clonada, procedeu com a devolução do numerário correspondente à conta corrente do autor.

Outrossim, afirmou que o gerente entrou em contato com o autor para verificar a autenticidade da cártula, ao que o autor teria confirmado.

Sustentou a ausência de provas quanto aos lucros cessantes e ausência de danos morais, por também ter sido vítima de golpe.

Após a regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. Considerando-se a sucumbência recíproca ficam autor e réu condenados ao pagamento de 30% e 70% das custas processuais e honorários de sucumbência na ordem de 10% sobre o valor da condenação, ao patrono da parte
ex adversa
.

Irresignadas, ambas recorrem.

A Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt. apela alegando que o pedido de danos morais não merece procedência, posto que, em que pese o ocorrido, o próprio juízo
a quo
reconheceu, na sentença, que
(...) tão logo constatada a fraude, os valores foram restituídos à conta bancária do autor”
, notando-se, portanto, que a recorrente agiu imediatamente, a fim de evitar prejuízos à recorrida, o que evidencia a sua boa-fé.

Segue sustentando que a recorrida, pessoa jurídica, se limitou a alegar, de forma bastante superficial e genérica, que sofreu danos morais, todavia, não fez prova de suas alegações, conforme determina o art. 373, I do CPC. Logo, ausente as provas, forçoso concluir que a situação descrita nos autos caracteriza mero aborrecimento ou incômodo, o que não enseja a procedência do pedido ressarcitório, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Ao final, em atenção ao princípio da eventualidade, requer que o valor arbitrado na sentença à título de danos morais (R$ 10.000,00) seja reduzido, eis que é absolutamente desproporcional e não está em sintonia com os demais julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Já a recorrente Daniel Diogo Almeida Ltda., recorre aduzindo que a instituição deve também responder pelo lucro cessante, já que foi devido à falha da segurança bancária, ao pagar o cheque clonado, que levou a uma série de consequências financeiras ao apelante; sendo uma delas o prejuízo material que sua empresa tem arcado..

Segue sustentando que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, e que no caso em tela, não se trata de engano justificável, já que o banco possuía todas as ferramentas para identificar a cártula clonada, no entanto não o fez, restando demonstrada a má-fé da instituição, de modo que é cabível a repetição do indébito em dobro em favor do apelante. Assim, requer o deferimento dos danos materiais quanto aos lucros cessantes e danos emergentes.

Contrarrazões pela empresa Daniel Diogo Almeida Ltda., acostada no id. 203903868, e pela Cooperativa, no id. 203903869, suscitando preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, ambas pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Pois bem. Inicialmente cumpre-me analisar a preliminar suscitada pela Cooperativa apelada em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso interposto pela autora não preenche o pressuposto de regularidade formal consubstanciado na impugnação aos termos da sentença, em contrariedade ao que determina o art. 932, III, do CPC. Frisa-se que a parte recorrente não atacou especificamente o
decisum
, limitando-se a repetir os termos de sua peça de ingresso, em flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, III, do CPC.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão a Cooperativa apelada, posto que o recurso interposto pela autora não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Assim, basta uma simples leitura das razões recursais para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
” (RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.” (RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016
– negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
o não conhecimento do recurso interposto por Daniel Diogo Almeida Ltda. é medida que se impõe.

Superada essa questão, passo à analise do recurso interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste Mt.

A requerida recorre alegando que o pedido de danos morais não merece procedência, posto que, em que pese o ocorrido, o próprio juízo
a quo
reconheceu, na sentença, que
(...) tão logo constatada a fraude, os valores foram restituídos à conta bancária do autor”
, notando-se, portanto, que a recorrente agiu imediatamente, a fim de evitar prejuízos à recorrida, o que evidencia a sua boa-fé. Segue sustentando que a recorrida, pessoa jurídica, se limitou a alegar, de forma bastante superficial e genérica, que sofreu danos morais, todavia, não fez prova de suas alegações, conforme determina o art. 373, I do CPC.

Logo, ausente as provas, forçoso concluir que a situação descrita nos autos caracteriza mero aborrecimento ou incômodo, o que não enseja a procedência do pedido ressarcitório, sob pena de banalização do instituto do dano moral. Ao final, em atenção ao princípio da eventualidade, requer que o valor arbitrado na sentença à título de danos morais (R$ 10.000,00) seja reduzido, eis que é absolutamente desproporcional e não está em sintonia com os demais julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem. A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a responsabilidade da instituição bancária pelos danos causados à correntista decorrente de suposta compensação de cheque clonado.

Nesse contexto, do conjunto fático-probatório produzido nos autos, composto, sobretudo, pelos documentos acostados pela autora no id. 203902333, verifica-se que o cheque n. A05000115 foi compensado por duas vezes, não logrando o banco em constatar tal irregularidade.

Em que pese a instituição financeira sustentar que o cheque foi perfeitamente clonado/fraudado, posto que a assinatura aposta nele era exatamente igual a assinatura aposta pela requerente nos cheques originais emitidos por ela, tal alegação por si só não afasta a ocorrência de ato ilícito.

Extrai-se dos autos que o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com a mesma numeração por duas vezes, além dos transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo é que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CARÊNCIA DE AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CHEQUE DESCONTADO – ALTERAÇÃO GROSSEIRA – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo,
o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver a que pagou
.” (Parágrafo único do art. 39 da Lei n. 7.357/85).

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova não se caracteriza como condição da ação que levaria à sua carência com consequente extinção. Ademais as Cooperativas de Crédito se submetem à legislação especial.

Não há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida após a parte, intimada para se manifestar a respeito da perícia, se mantém inerte.

"
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1093440/PR).”
(RAC n. 75.101/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.08.2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – CHEQUE CLONADO – COMPENSAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o caso de cheque clonado, mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica na cártula, ante a sua falsificação grosseira.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº 479 do STJ).

Nos casos de adulteração/clonagem de cheque e de sua respectiva compensação, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova.

Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie.

Não comportam redução os honorários advocatícios fixados em percentual razoável e de acordo com os critérios objetivos definidos no art. 20 do CPC.”
(RAC n. 102590/2015, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2015)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da Coopertiva apelante quanto ao dano moral sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório, por se tratar de pleito subsidiário.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, tenho que o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a falha na prestação de serviço, decorrente da compensação de cheque clonado, mediante fraude.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto pela Cooperativa Sicredi Sudoeste Mt e lhe
NEGO PROVIMENTO e NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Daniel Diogo Almeida Ltda., conforme fundamentado.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024